Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARTILHA DE BENS ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. HERDEIROS COMO LEGITIMADOS PASSIVOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação monitória, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a parte autora deixou de cumprir determinação judicial para indicar o representante do espólio. O autor sustentou, em grau recursal, que, à época do ajuizamento da demanda, já havia sido lavrada escritura pública de inventário e partilha, razão pela qual inexistiria espólio a ser representado, sendo os herdeiros os legítimos réus, conforme individualizados na inicial. Requereu a cassação da sentença e o prosseguimento regular do feito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a partilha extrajudicial de bens, subsiste a necessidade de representação do espólio na propositura da ação; e (ii) estabelecer se é válida a extinção do processo por suposta ausência de regularização do polo passivo, quando os herdeiros já foram devidamente individualizados na petição inicial.
III. Razões de decidir
3. O Código Civil e o Código de Processo Civil estabelecem que, após a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido na proporção da parte que lhe coube na herança (CC, art. 1.997; CPC, art. 796).
4. A escritura pública de inventário e partilha, lavrada antes do ajuizamento da ação, comprova a inexistência de espólio ou inventário em curso, de modo que a legitimidade passiva pertence diretamente aos herdeiros.
5. Não é exigível a indicação de inventariante ou administrador provisório após a partilha, sendo incabível, portanto, a exigência judicial nesse sentido como condição para o prosseguimento da ação.
6. A extinção do processo com base em suposta irregularidade de representação do espólio revela-se indevida, pois a parte autora individualizou corretamente os herdeiros e comprovou a partilha dos bens, viabilizando a formação válida da relação processual.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo do autor para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.997; CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 796.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível 0217230-19.2011.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 01.02.2024; TJ-SP, AgInt 2387005-16.2024.8.26.0000, Rel.a Des.a Márcia Dalla Déa Barone, j. 17.02.2025.